Tribunal: TJSP
Processo: 1001650-46.2020.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ARREMATAÇÃO – Veículo – Leilão extrajudicial – Pretensões de rescisão e de indenização do dano moral julgadas improcedentes – Solução que deve prevalecer – Ausente demonstração nos autos de que foi a conduta da ré que impediu a transferência do veículo para a titularidade do autor – Apelação não provida.